Tribunal: TJMT
Processo: 1014835-85.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014835-85.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), MANOEL CORREIA FILHO - CPF: 231.981.259-87 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. ACIONAMENTO DA APÓLICE APÓS REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO.
PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. ART. 805 DO CPC. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE MEIO ALTERNATIVO INDICADO PELO EXECUTADO. RECURSO PENDENTE SEM EFEITO SUSPENSIVO. POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento contra decisão proferida
em
cumprimento de sentença que determinou a intimação da seguradora responsável pela apólice de seguro garantia judicial para efetuar o pagamento do valor executado, após rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Discute-se
: (i) se o seguro garantia judicial
pode
ser
acionada
após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, (
ii
) se o acionamento da apólice viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC; (
iii
) se houve violação ao contraditório da seguradora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O art. 835, § 2o, do CPC equipara o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de garantia do juízo, desde que observado o acréscimo legal de trinta por cento, requisito atendido no caso concreto.

5.

O
STJ reconhece que, rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e inexistindo efeito suspensivo ao recurso interposto, é legítimo o acionamento da apólice securitária para satisfação do crédito exequendo.

6
. Incumbe ao executado indicar meio alternativo idôneo, eficaz e menos oneroso para satisfação do crédito, nos termos do art. 805,
p.u
., do CPC, ônus não observado pelo agravante.

7.

A mera interposição de Recurso Especial desacompanhado de decisão concessiva de efeito suspensivo não impede a prática de atos executivos, conforme dispõe o art. 995,
p.u
., do CPC.

8.

A decisão agravada não suprimiu o contraditório da seguradora, limitando-se a determinar sua intimação para cumprimento da obrigação assumida na apólice.

9.

Eventuais controvérsias relacionadas à cobertura securitária ou à caracterização do sinistro poderão ser oportunamente submetidas ao juízo da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:
“1. O seguro garantia judicial equipara-se ao dinheiro para fins de garantia do juízo, podendo ser acionado após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, desde que inexistente recurso dotado de efeito suspensivo. 2. O princípio da menor onerosidade não impede o prosseguimento da execução quando ausente indicação de meio alternativo eficaz para satisfação do crédito. 3. A mera interposição de Recurso Especial sem efeito suspensivo não obsta
a
prática de atos executivos.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 805,
p.u
., 835, § 2o, 995,
p.u
., e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.838.837/SP, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4a Turma, j. 13.10.2020; TJMT, AI no 1021867-15.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 09.10.2024; TJMT, AI no 1011935-66.2025.8.11.0000, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 14.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco BMG S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, em cumprimento de sentença n.o 1043037-56.2020.8.11.0041, ajuizado por Manoel Correia Filho, que determinou a intimação da seguradora responsável pela apólice de seguro garantia judicial para efetuar o pagamento do valor executado.

Narra o agravante que a controvérsia tem origem em ação declaratória de nulidade contratual cumulada com repetição de indébito, atualmente em fase de cumprimento de sentença, na qual o agravado pretende o recebimento da quantia de R$ 178.682,14, conforme cálculos homologados pela Contadoria Judicial. Sustenta que, após a intimação para pagamento, garantiu o juízo mediante apresentação de seguro garantia judicial no valor de R$ 369.277,92 e apresentou impugnação ao cumprimento de sentença.

Afirma que o Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada, homologando os cálculos da Contadoria Judicial, entendimento este objeto do Agravo de Instrumento n.o 1043668-50.2025.8.11.0000, ainda pendente de julgamento definitivo. Aduz que, apesar disso, foi deferido o pedido formulado pelo exequente para intimação da seguradora, a fim de efetuar o pagamento integral do valor executado.

O agravante sustenta, em síntese,
que
a decisão agravada viola o princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, ao determinar a imediata execução da apólice de seguro garantia sem oportunizar a adoção de meios menos gravosos e antes do trânsito em julgado da controvérsia acerca do
quantum
debeatur
. Argumenta que o seguro garantia possui natureza assecuratória, não podendo ser equiparado a pagamento voluntário ou satisfação imediata da obrigação.

Defende, ainda, que a decisão deixou de observar as condições da própria apólice securitária, bem como suprimiu o contraditório da seguradora, tratando-a como se fosse
a própria executada. Ressalta que o valor executado ainda está submetido à discussão recursal, especialmente quanto à incidência da prescrição sobre parcelas anteriores a setembro de 2015
.

R
equer, o provimento do recurso para afastar a ordem de pagamento imediato pela seguradora, reconhecendo o caráter subsidiário do seguro garantia judicial e determinando que eventual execução da apólice somente ocorra após o trânsito em julgado da definição do valor devido.

Recebido o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à possibilidade de acionamento da apólice de seguro garantia judicial apresentada pelo executado, após a rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença e inexistindo decisão suspensiva apta a obstar o prosseguimento da execução.

I.
D
o seguro garantia judicial

O agravante sustenta que o seguro garantia judicial possui natureza meramente assecuratória, não podendo ser automaticamente convertido em pagamento antes do trânsito em julgado da controvérsia relativa ao
quantum
debeatur
.

O art. 835, §2o, do Código de Processo Civil equipara o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de garantia do juízo, desde que o valor da apólice seja igual ou superior ao débito acrescido de trinta por cento
.

A finalidade
do artigo
é harmonizar os princípios da máxima efetividade executiva e da menor onerosidade, permitindo que o crédito exequendo permaneça integralmente garantido sem necessidade de imediata constrição patrimonial.

No caso, tal requisito foi integralmente observado, porquanto a apólice apresentada pelo agravante alcança o valor de R$ 369.277,92, quantia superior ao montante executado de R$ 178.682,14.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.838.837/SP,

assentou que o
“
seguro garantia judicial constitui instrumento que harmoniza o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, por ser automaticamente conversível em dinheiro ao final do feito executivo
.
”

No item 10
d
o

julgado,
o Relator
consignou expressamente que
“
julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2
0
15
.
”

Na hipótese, a impugnação ao cumprimento de sentença foi rejeitada, e o agravo de instrumento interposto pelo executado contra a homologação dos cálculos não recebeu efeito suspensivo.

Assim, inexistindo indício de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da apólice apresentada, a garantia prestada mostra-se apta à satisfação integral do crédito executado.

II. D
o
princípio da menor onerosidade

O agravante invoca o art. 805 do CPC para sustentar que o acionamento imediato da apólice configuraria medida excessivamente gravosa.

É certo que
o art. 805, parágrafo único, do CPC é
estabelece
que
“
ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.
”

Todavia, o
princípio da menor onerosidade não possui caráter absoluto, tampouco autoriza o executado a impedir indefinidamente a satisfação do crédito regularmente constituído.

A interpretação do art. 805 do CPC deve ocorrer em harmonia com o princípio da efetividade da execução, de modo que a execução menos gravosa não se confunde com execução ineficaz.

O próprio parágrafo único do art. 805 do CPC dispõe que incumbe ao executado indicar meio alternativo mais eficaz e menos oneroso para satisfação do crédito, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.

N
o caso,
o agravante não indicou meio alternativo idôneo, eficaz e menos oneroso para garantia do crédito, limitando-se a sustentar que o acionamento da apólice deveria aguardar o trânsito em julgado do Recurso Especial, o qual sequer possui efeito suspensivo
.

Admitir tal pretensão equivaleria a esvaziar a própria utilidade prática do seguro garantia judicial, transformando instrumento destinado à efetividade executiva em simples mecanismo protelatório.

Registre-se, ademais, que foi o próprio agravante quem escolheu o seguro garantia judicial como forma de garantia do juízo, não podendo, posteriormente, pretender impedir sua utilização após a rejeição da impugnação apresentada.

A jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Privado é firme no sentido de que o seguro garantia judicial, quando hígido e suficiente, equipara-se ao dinheiro e atende simultaneamente aos princípios da efetividade e da menor onerosidade da execução
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO - SEGURO-GARANTIA – EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO - ARTIGO 835, §2o, DO CPC – RECURSO PROVIDO.
Segundo entendimento do STJ, admite-se a utilização de fiança bancária e seguro para garantia judicial, visto que são equiparados ao dinheiro, ressalvadas as hipóteses de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade (art. 835, §2o, do CPC).
(TJMT - N.U 1021867-15.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 11/10/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

3. O art. 835, §2o, do CPC/2015 equipara o seguro garantia judicial ao dinheiro para fins de garantia do juízo, desde que o valor da apólice seja igual ou superior ao débito, acrescido de 30%.

4. A exigência de prévia penhora em dinheiro para posterior substituição por seguro garantia contraria os princípios da celeridade e da menor onerosidade da execução, previstos no art. 805 do CPC.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a apresentação de seguro garantia judicial, quando atendidos os requisitos legais, dispensa a constrição prévia de bens, sendo suficiente para atribuição de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

6. A ausência de indícios de insuficiência, defeito formal ou inidoneidade na apólice apresentada pelo agravante reforça sua aptidão para garantir a execução, de modo que a recusa à sua aceitação configura violação ao princípio da menor onerosidade.

7. A inexistência de medidas expropriatórias em curso não afasta o risco de lesão grave, caso não se suspenda a exigibilidade da obrigação, podendo haver pagamento indevido antes do julgamento da
impugnação.

(N.U 1011935-66.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/05/2025,
Publicado
no DJE 20/05/2025)

Portanto, inexistindo medida suspensiva apta a impedir os efeitos da decisão homologatória e estando o juízo integralmente garantido por apólice válida e suficiente, não há ilegalidade no acionamento do seguro garantia judicial para satisfação do crédito exequendo.

III. Da pendência do agravo de instrumento n.o 1043668-50.2025.8.11.0000

Sustenta o agravante que o valor executado não seria definitivo, em razão da pendência de julgamento do agravo de instrumento que discute a metodologia dos cálculos homologados, especialmente quanto à incidência da prescrição quinquenal sobre parcelas anteriores a setembro de 2015.

Entretanto, o referido agravo de instrumento já foi apreciado por esta Câmara, que negou provimento ao recurso, mantendo integralmente a homologação dos cálculos elaborados pela Contadoria Judicial.

Na ocasião, assentou-se que a reconstituição integral do contrato, como critério técnico de liquidação, não viola a coisa julgada nem
a prescrição quinquenal, desde que os efeitos patrimoniais da condenação permaneçam limitados ao período não prescrito.

Posteriormente, o agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, sobrevindo interposição de Recurso Especial.

O
pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso excepcional
, todavia,
não foi conhecido pela Vice-Presidência deste Tribunal, inexistindo, portanto, qualquer pronunciamento judicial apto a suspender a eficácia da decisão exequenda.
A mera interposição de Recurso Especial, desacompanhada de decisão suspensiva, não impede a prática de atos executivos, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.

Assim, o valor executado permanece regularmente fixado na esfera ordinária em R$ 178.682,14, inexistindo óbice ao regular prosseguimento do cumprimento de sentença.

IV. Da ausência de violação ao contraditório da seguradora

Por fim, sustenta o agravante que a seguradora deveria ter sido previamente intimada para se manifestar acerca da ocorrência do sinistro antes da determinação de pagamento.

A decisão agravada não determinou constrição automática ou expropriação coercitiva sem participação da garantidora, limitando-se a determinar sua intimação para cumprimento da obrigação assumida na apólice securitária.

Eventuais discussões relativas aos limites da cobertura contratual, às condições da apólice ou à caracterização do sinistro poderão ser oportunamente submetidas ao juízo da execução, preservando-se integralmente o contraditório e o devido processo legal.

Não há, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida.

V. Dispositivo

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026